Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711891-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENA FERRER CAVALCANTI RANDAL POMPEU AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710221-55.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito do procedimento comum, ajuizada por LORENA FÉRRER CAVALCANTI em desfavor do SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA A autora alega, em apertada síntese, que adquiriu um lote (Lote no 14, Quadra “S”, 459.52m2, Alphaville Residencial 2 e 3, Cidade Ocidental – Goiás) em 11/04/2017. Desde então, enfrentou diversos problemas financeiros e de comunicação com a SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. Entre os problemas relatados estão a não amortização do pagamento inicial, prêmios de seguro dobrados, dificuldades com serviços de cobrança de terceiros, saldo devedor não claro e informações financeiras inconsistentes. Em 2024, Lorena pagou R$ 43.000,00, mas a dívida aumentou de R$ 474.000,00 para R$ 476.000,00. Apesar das tentativas de resolução com representantes da Alphaville, os problemas persistiram, levando a uma carga financeira excessiva e frustração. Assim, postula a resolução do negócio jurídico e a título de tutela de urgência postula a ordem para “sustar a eficácia do contrato de compra e venda e a consequente obrigação de pagar as parcelas – inclusive a parcela anual com vencimento para o dia 15 de junho de 2025 – determinando que a Ré seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da Autora, bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a desestimular a Requerida de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem”. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é necessita de maiores esclarecimentos para fins demonstração da probabilidade do direito. Ora, as partes estão vinculadas por meio de uma escritura pública de compra e venda (doc. de ID 227489563), onde há uma detalhada forma de descrição do preço e da forma de pagamento. Vejamos: F - PRECO E FORMA DE PAGAMENTO: - F.1. - O Preço total de aquisição do imóvel é de RS 512.538,62 (quinhentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), a ser pago da seguinte maneira (i), Parcela de sinal (parcela única): R$ 2.734,23 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) pago à VENDENDORA através do cheque n° 851.389, Banco 001, Agência 8615, cuja quitação de referida quantia está condicionada à regular e efetiva compensação bancária de referido cheque; (II) Parcela Única: 01 (uma) única parcela no valor atual de R$ 2.734,23 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) pago neste ato a VENDENDORA através do cheque n° 851.390, Banco 001, Agência 8615, cuja quitação de referida quantia está condicionada à regular e efetiva compensação bancária de referido cheque; (III) Parcela Unica: 01 (uma) única parcela no valor atual de R$ 2.734,23 (dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) pago neste ato à VENDENDORA através do cheque n° 851.391, Banco 001, Agência 8615, cuja quitação de referida quantia está condicionada à regular e efetiva compensação bancária de referido cheque; (IV) Parcelas Mensais: 24 (vinte e quatro) parcelas Mensais no valor atual de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) cada, vencendo a primeira no dia 10/10/2016, e as demais a cada dia 10 dos meses seguintes: (V) Parcelas Mensais: 216 (duzentos e dezesseis) parcelas mensais e sucessivas no valor atual de R$ 1.435,00 (um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais) cada, vencendo a primeira no dia 10/10/2018, e as demais a cada dia 10 dos meses seguintes; (vi) Parcelas Anuais: 20 (vinte) parcelas anuais no valor atual de R$ 9.000,00 (nove mil reais) cada, vencendo a primeira no dia 10/06/2017, e as demais a cada dia e mês dos anos seguintes; - F.3. - Atualização monetária das parcelas: As parcelas do preço estarão sujeitas a atualização monetária pelo IPCA/IBGE, utilizando-se como base o índice divulgado nos dois meses anteriores ao mês de assinatura desta Escritura. O disposto neste item e na [Cláusula Quinta] desta Escritura não se aplica no caso de pagamento à vista ou em até 12 (doze) parcelas, em um prazo de até 01 (um) ano. - F.4. - Forma de pagamento: Preferencialmente através de boleto bancário. - F.5. - Encargos moratórios: O atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista neste instrumento acarretará a imposição de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor devido, atualizado pelo IPCA/IBGE, apurado na forma da [Cláusula Quinta], acrescido de juros de mora "pro rata die", à razão de 0,034% ao dia, limitados a 1% (um por cento) ao mês, além dos honorários advocatícios, na hipótese de atuação de advogado em composição extrajudicial ou procedimento judicial. - F.6. - Preço para Público Leilão: O valor de avaliação do(s) imóvel(eis) aqui objetivado(S), para hipótese de Público Leilão previsto na Lei n° 9.514, de 20.11.97 é o de R$ 512.538,69 (quinhentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). - F.6.1 - Preço Médio de Área Construída para fins da Alienação Fiduciária (caso exista área construída à época do inadimplemento):R$ 1.115,37 (um mil e cento e quinze reais e trinta e sete centavos). O contrato detalha os mecanismos de cobrança e correção monetária. É necessário verificar se o contrato está sendo cumprido, incluindo a observância das cláusulas financeiras e a atualização monetária conforme estipulado. Esse acompanhamento é crucial para garantir que ambas as partes estejam em conformidade com os termos acordados, evitando possíveis litígios futuros. Em caso de descumprimento, deve-se avaliar se afeta um núcleo essencial para decidir entre resolução ou perdas e danos. Esta avaliação envolve identificar se a violação compromete uma parte fundamental do contrato que justifique sua rescisão ou se a melhor solução seria buscar compensação pelos prejuízos causados. Isso requer uma análise cautelosa das circunstâncias e das consequências da violação. O direito potestativo de desistência não foi mencionado no contrato. Este direito permitiria a uma das partes, unilateralmente, desistir do acordo sem a necessidade de justificar o motivo. A ausência dessa cláusula implica que qualquer tentativa de término antecipado do contrato necessitará de fundamentos sólidos e possivelmente um consenso entre as partes envolvidas. É importante estar ciente dessas limitações ao considerar opções para encerrar o acordo. Portanto, o feito necessita de maiores esclarecimentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Em síntese, a Agravante sustenta a possibilidade de se permitir a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado, conforme a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e a Lei no 13.786/2018. Assevera que o indeferimento da suspensão do pagamento das parcelas do contrato a obriga a suportar as obrigações que se tornaram onerosas apenas para uma das partes. Alega que comprovou diversos descumprimentos pela Agravada que lhe causaram transtornos. Sustenta que o entendimento jurisprudencial permite a suspensão do pagamento das parcelas vincendas em contratos de compra e venda de imóveis. Pontua que a persistência dos termos do contrato imporá à Agravante continuar a pagar valores mensais, causando-lhe prejuízos. Alega que o Código Civil faculta a qualquer dos contratantes postular o cumprimento forçado das avenças ou sua resolução/rescisão/resilição, conforme o art. 475 do CC. Sustenta que a opção expressa da Agravante pela resolução do contrato impõe a exoneração do pagamento das prestações vincendas e autoriza a construtora a alienar a unidade imobiliária negociada. Assevera que a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do direito sustentado estão lastreadas nos documentos colacionados aos autos, que demonstram o direito de a Agravante ter o seu pleito atendido. Destaca que, nos termos do art. 472 do Código Civil, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, restando tão somente, ao longo da demanda, a necessidade de aferir as consequências financeiras do fim do pacto. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, inclusive as anuais, bem como para compelir a Agravada a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial relacionada ao contrato. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 70254216). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, inclusive as anuais do contrato, bem como compelir a Agravada a não fazer a cobrança judicial ou extrajudicial. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presentes dos requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada. Em análise superficial dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de escritura pública com garantia de alienação fiduciária. O contrato foi registrado no 2o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Sobradinho (Id. 227489563). Desse modo, o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 9.514/97, que, por sua vez, não prevê a rescisão unilateral. Cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.095, firmou a tese de que “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” Desse modo, após a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel e a constituição da garantia por meio da alienação fiduciária, eventuais controvérsias relacionadas ao descumprimento das obrigações devem ser analisadas segundo os ditames da Lei no 9.514/1997. E por ser lei especial, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis apenas de forma subsidiária. Conforme o artigo 26 da Lei no 9.514/1997, quando a dívida do fiduciante vencer e não for paga integralmente ou em parte, ocorrerá a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. É certo que o descumprimento contratual pelo devedor fiduciante resultará na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, seguindo as formalidades dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei no 9.514/1997. Em análise superficial dos autos, ainda não é possível aferir se há inadimplemento de alguma parcela pela Agravante, sendo certo que pretende desistir do negócio, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa e que a Apelada deixou de prestar informações acerca do negócio. Ocorre que não há previsão de desistência na Lei no 9.514/97, mas apenas o desfazimento do negócio por inadimplemento, atraindo a aplicação dos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/9 e a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Nesse sentido, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. LEI No 9.514/1997. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A manifestação do adquirente em desfazer o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária caracteriza o inadimplemento antecipado do contrato, situação que atrai a aplicação do procedimento especial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.076.009/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97. AFASTAMENTO DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato (antecipatory breach), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente" (REsp 1.867.209/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020). 2. Na forma da jurisprudência do STJ, "diante da incidência do art. 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador." (AgInt no AREsp 1.689.082/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020). 3. Afastada a incidência do CDC no caso, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame do feito sob o enfoque da Lei 9.514/97. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.448/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Desse modo, considerando as particularidades do contrato celebrado entre as partes, não se afigura razoável, no momento, a rescisão antecipada, com a suspensão do pagamento das parcelas ajustadas. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora